Tribunal: TJSP
Processo: 1010475-08.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Ação de reintegração de posse de bem móvel cumulada com pedido de indenização por perdas e danos – Competência afeta à Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, III.14, da Resolução n. 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Ação de reintegração de posse de bem móvel cumulada com pedido de indenização por perdas e danos – Competência afeta à Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a Câmaras) – Inteligência do art. 5o, III.14, da Resolução n. 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado e protesto por oportuna compensação.